Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704187-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: WALLACE DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6o DA CRFB/1988. TERCEIRO E AGENTE PÚBLICO. SERVIDORES DISTRITAIS. APLICABILIDADE DO DISPOSITIVO CONSTITUICIONAL. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, servidor público distrital, contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por dano moral; em suas razões recursais, reclama a responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, à luz do disposto no § 6o do art. 37 da CRFB/1988. 2. Segundo a jurisprudência firme do STF, a expressão “terceiros” referida no art. 37, § 6o, da CRFB/1988, abrange também os agentes públicos que venham a sofrer danos no exercício de suas funções (AI 858.600-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/6/2014; AI 473.381-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, DJe 28/10/2005). 3. Para que incorra a responsabilidade estatal, o agente público causador do dano deve estar no exercício de sua atividade ou função pública, mas não necessariamente no exercício da função para o qual foi admitido no serviço público, bastando que a condição de servidor ou agente público contribua para a prática do ato, ainda que seja apenas para o fim de proporcionar ao agente a oportunidade para o comportamento inadequado. 4. No caso sob julgamento, embora as partes – ambos servidores públicos distritais – se enquadrem como terceiro e agente público, para o fim de ser atribuída a responsabilidade objetiva do Estado, tem-se que as condutas apontadas, conforme observado pelo MM.o Juiz sentenciante, "não têm relação direta nem indireta com a prestação do serviço público em si, já que não foram realizadas pelo referido agente público nessa qualidade, ou seja, a situação não se refere a atendimento médico, função atribuída ao acusado, mas a condutas de crítica direcionadas especificamente à parte demandante. Portanto, trata-se de conflito particular entre servidores que deveria ser analisado perante o juízo civil competente". 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ANTERIOR NÃO PROVIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende rediscutir a matéria, aduzindo que a questão da competência ou incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública não foi analisada; ocorre que, uma vez que o mérito da ação foi julgado, com a improcedência do pedido inicial, não há falar-se em incompetência do órgão julgador; se fosse o caso de incompetência, o processo seria extinto sem julgamento do mérito, o que não ocorreu. 3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão e contradição a serem sanadas; sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 c/c o art. 1.022 do CPC/2015, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada. 4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 37, §6o da CRFB por não ter o Acórdão vergastado reconhecido a existência de responsabilidade civil por danos morais da recorrida frente a conduta de seu agente estatal que, nessa qualidade, causou dano a terceiro. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 43311008). Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 37, §6o da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Outrossim, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “3. Para que incorra a responsabilidade estatal, o agente público causador do dano deve estar no exercício de sua atividade ou função pública, mas não necessariamente no exercício da função para o qual foi admitido no serviço público, bastando que a condição de servidor ou agente público contribua para a prática do ato, ainda que seja apenas para o fim de proporcionar ao agente a oportunidade para o comportamento inadequado. 4. No caso sob julgamento, embora as partes – ambos servidores públicos distritais – se enquadrem como terceiro e agente público, para o fim de ser atribuída a responsabilidade objetiva do Estado, tem-se que as condutas apontadas, conforme observado pelo MM.o Juiz sentenciante, "não têm relação direta nem indireta com a prestação do serviço público em si, já que não foram realizadas pelo referido agente público nessa qualidade, ou seja, a situação não se refere a atendimento médico, função atribuída ao acusado, mas a condutas de crítica direcionadas especificamente à parte demandante. Portanto, trata-se de conflito particular entre servidores que deveria ser analisado perante o juízo civil competente". Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal